Tribunal: TJES
Processo: 5009341-79.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009341-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INBURSA S.A.
RECORRIDO: IVO GOMES HORETO FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009341-79.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S/A.
RECORRIDO:
IVO GOMES HORETO FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta portabilidade de crédito consignado. Afirma a parte autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e nega a respectiva portabilidade. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição em dobro dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.
1.2. A recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar regular a contratação.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar. A parte recorrente argumenta que seria necessário chamamento de terceiro para compor a lide, o que é vedado pela Lei dos Juizados Especiais. Com efeito, ainda que se tratasse de responsabilidade solidária, o consumidor tem a faculdade de demandar apenas contra um deles, que, se eventualmente condenado, poderá buscar o ressarcimento mediante ação regressiva. Nestes termos, REJEITO a preliminar.

4. No mérito,
a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) "Observo que o contrato trata-se de uma referida portabilidade de um suposto débito do autor com o Banco Ficsa no valor de R$ 1.916,99, contudo, sequer a suposta quitação do suposto débito restou demonstrada. Além disso, se contratação ocorreu de forma de forma eletrônica, o requerido deveria tomar as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, envio de assinatura, ainda que de forma eletrônica, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma das medidas foi adotada pelo demandado, que apenas anexa uma foto do autor e seu documento de identidade, totalmente dissociados do contrato, não demonstrando qualquer anuência com os termos da contratação.”
Nesse sentido, vê-se que, de fato, apesar de a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação de portabilidade, não restou demonstrada a validade, especialmente pela ausência do contrato original e a prova da quitação com a devida autorização da parte autora. Nota-se que se limita a juntar termos eletrônicos sem qualquer confirmação posterior pelo autor, a qual, como mencionado pelo Juízo de origem, poderia se dar por diversas formas, a exemplo de uma ligação com os dados necessários. A insuficiência documental, como a ausência do envio de um comprovante de residência contemporâneo à contratação também levanta suspeitas quanto à validade, de forma que se supostamente foi enviado um documento pessoal, também poderia ter ocorrido o encaminhamento de outros documentos imprescindíveis para tal prestação de serviço. Dessa forma, resta evidente a conta fraudulenta.

IV.

DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 10, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)